Tribunal: TJES
Processo: 5007606-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ – ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO BANCO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, constata-se que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) prova da regular contratação do empréstimo consignado pela consumidora; ii) dano moral e material alegado pela parte.

2
.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que a requerente e o requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial no que toca à responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

3
.
O

Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4.
Neste caso, o Banco requerido não atendeu ao ônus de comprovar a autenticidade da assinatura. Dessa forma, não demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da consumidora, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização civil do Banco recorrente.

5.
Prosseguindo, registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6.
Quanto ao apelo interposto pela requerente, ao contrário do que esta alega, o valor atribuído à indenização (R$ 2.000,00) não é ínfimo, tendo em conta as peculiaridades do caso. Ademais, o valor está em consonância com indenizações arbitradas em casos análogos.

7.
Por fim, sem razão a autora quanto à tese de que não há o que restituir, diante da suposta ausência de comprovação do depósito pelo Banco. No ponto, registre-se que a instituição financeira apresentou tela sistêmica que evidencia a transferência, no entanto, como consignado na sentença recorrida, por ocasião da liquidação do julgado o Banco deverá demonstrar que os valores foram efetivamente depositados, para fins de compensação.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007606-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ – ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO BANCO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, constata-se que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) prova da regular contratação do empréstimo consignado pela consumidora; ii) dano moral e material alegado pela parte.

2
.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que a requerente e o requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial no que toca à responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

3
.
O

Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4.
Neste caso, o Banco requerido não atendeu ao ônus de comprovar a autenticidade da assinatura. Dessa forma, não demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da consumidora, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização civil do Banco recorrente.

5.
Registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal, formulada pelo banco réu, de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na hipótese, a situação vivenciada pela consumidora se traduz em dano de ordem extrapatrimonial, pois os descontos indevidos, oriundos de empréstimos não contratados, extravasaram os contornos do mero aborrecimento, na medida em que privaram a autora de parcela de seu benefício de pensão por morte,
interferindo na sua capacidade de honrar compromissos financeiros, repercutindo, assim, na esfera de sua dignidade.

6.
Quanto ao apelo interposto pela requerente, ao contrário do que esta alega, o valor atribuído à indenização (R$ 2.000,00) não é ínfimo, tendo em conta as peculiaridades do caso. Ademais, o valor está em consonância com indenizações arbitradas em casos análogos.

7.
Por fim, sem razão a autora quanto à tese de que não há o que restituir, diante da suposta ausência de comprovação do depósito pelo Banco. No ponto, registre-se que a instituição financeira apresentou tela sistêmica que evidencia a transferência. No entanto, como consignado na sentença recorrida, por ocasião da liquidação do julgado o Banco deverá demonstrar que os valores foram efetivamente depositados, para fins de compensação.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(requerido) e por
MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA
(requerente) contra a r. sentença de evento ID. n.º 4589159, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de “ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de repetição do indébito e reparação por danos morais” ajuizada pela segunda apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)
declarar nulos os contratos discutidos nos autos;
b)
condenar o requerido a restituir à autora, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo analisá-los.

Infere-se dos autos que
MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA
ajuizou a presente “ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de repetição do indébito e reparação por danos morais” objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica em relação ao contrato de empréstimo consignado n.º 816920344, sob a alegação de que não celebrou tal avença, tampouco recebeu o valor em conta.

Aduz que é pessoa idosa, humilde e sem escolaridade e que percebe, a título de pensão por morte, o montante de R$ 3.198,71 (três mil cento e noventa e oito reais e setenta e um centavos) valor este que vem sendo objeto de descontos em folha, no importe de R$ 39,78 por mês.

Em contestação, o Banco requerido alega que a autora sequer tentou solucionar a questão administrativamente, a despeito da existência de mecanismos extrajudiciais para comunicar fraudes e requerer a suspensão de descontos decorrentes de empréstimos fraudulentos. No mais, sustentou a legalidade do contrato e que, se houve fraude, também é vítima da suposta ação de terceiro.

Ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau consignou que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Contra a r. sentença, ambas as partes interpuseram apelação, cujos fundamentos passam a ser analisados em separado.

O BANCO BRADESCO S.A. alega, em suas razões recursais:
(I)
o magistrado de primeiro grau “deixou de prestigiar as provas colacionadas à peça de defesa técnica do Banco Apelante, onde restou devidamente comprovado que o contrato 816920344, foi realizado pelo correspondente BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME em 08/06/2021” e que o depósito do valor na conta da apelada foi comprovado;
(II)
não há que se falar em danos materiais e, outrossim, em repetição dos valores descontados em dobro, diante da ausência de má-fé do credor;
(III)
a situação vivenciada pela apelada não é capaz de ensejar a ocorrência de dano moral.

Já a autora
MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA
, em seu recurso, sustenta que:
(I)
o montante fixado para a indenização por danos morais é ínfimo, diante das circunstâncias do caso;
(II)
não há valor a ser restituído pela autora, pois o apelado não comprovou o efetivo recebimento dos valores, mas apenas apresentou um comprovante de pagamento emitido de forma unilateral.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, constata-se que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de:
i)
prova da regular contratação do empréstimo consignado pela consumidora;
ii)
dano moral e material alegado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que a requerente e o requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial no que toca à responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Verifica-se que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos os supostos contratos.

Ressalta-se que em 2021 o Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo n. 1.061, fixando a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Neste caso, a ação foi ajuizada posteriormente ao julgamento do referido Tema e a autora, que sustentou a ausência de efetiva contratação na inicial, ao se manifestar em réplica, no tocante aos contratos anexados pela instituição financeira, questionou a autenticidade da assinatura e alegou a ocorrência de indícios de fraude, consistentes no fornecimento de endereço situado em cidade distinta daquela em que reside e de estado civil incompatível com a sua condição de viúva.

Todavia, o Banco requerido não atendeu ao ônus de comprovar a autenticidade da assinatura. Dessa forma, não demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da consumidora, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização civil do Banco recorrente.

Prosseguindo, registre-se que não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Percebe-se que, na hipótese, os descontos indevidos, oriundos de empréstimos não contratados, extravasaram os contornos do mero aborrecimento, pois privaram a autora de parcela de seu benefício de pensão por morte, interferindo na sua capacidade de honrar compromissos financeiros, repercutindo, assim, na esfera de sua dignidade.

Quanto ao apelo interposto pela requerente, ao contrário do que esta alega, o valor atribuído à indenização (R$ 2.000,00) não é ínfimo, tendo em conta as peculiaridades do caso.

Embora a instituição requerida seja de elevado porte econômico, deve-se sopesar que, em certa medida, esta também é vítima da contratação fraudulenta, respondendo objetivamente, na hipótese, por se considerar que tal situação constitui fortuito interno.

Ademais, o valor está em consonância com indenizações arbitradas em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DANO MORAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte.
[...] (Apelação Cível n.º 5000095-42.2021.8.08.0023 – Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos – j. 14/03/2024).

Sem razão a autora, outrossim, quanto à tese de que não há o que restituir, diante da suposta ausência de comprovação do depósito pelo Banco.

No ponto, registre-se que a instituição financeira apresentou tela sistêmica que evidencia a transferência, no entanto, como consignado na sentença recorrida, por ocasião da liquidação do julgado o Banco deverá demonstrar que os valores foram efetivamente depositados, para fins de compensação.

Com efeito, a apuração dos valores devidos ou a serem compensados foi remetida para a fase de liquidação, momento em que as partes poderão se manifestar e produzir provas para viabilizar o alcance do valor devido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela requerente e pelo requerido.

Mantida a sucumbência mínima da requerente, eis que vencida apenas no que se refere à forma de repetição do indébito no período anterior a março de 2021.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo requerido, os quais passam de 12% para 14% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.